Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-60.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001588-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NATALIA LIRA LIMA - CPF: 409.227.168-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR, RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – VERIFICADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS – REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Não obstante, sabe-se que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento, de que a pessoa jurídica não pode suscitar arguições em nome de seus sócios, uma vez que se trata de direito alheio.

Preliminar Rejeitada.

2. Tem razão a Apelante, uma vez que o valor atribuído a causa corresponde a quantia de R$ 4.358,121,91 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e cento e vinte um reais e noventa e um centavos), devendo ser observado o previsto no art. 85, §3°, inciso II, do NCPC.

3. Assim, é possível observar a equiparação dos serviços de telecomunicação à indústria básica, em termos legais, com a viabilidade de incidência no contexto tributário, considerando a interpretação conjunta com o Artigo 33-II-B da Lei Complementar 87/1996.

Isso estabelece uma base sólida e legal para o aproveitamento dos créditos provenientes do ICMS referente à energia elétrica consumida, uma situação que se estende de maneira aplicável ao setor de telecomunicações, como exemplificado no presente caso.

Com isto, as alegações do segundo Recorrente não merecem amparo, devendo a sentença objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Desprovido, Recurso de Apelação da empresa parcialmente provido, tão somente para minorar o percentual referente aos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMERICEL S/A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1001588-60.2018.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica/embargante para agir em nome dos diretores, afastando a exclusão desses da ação executiva (Id: 133032747).

Inconformada, a primeira Recorrente aduz em suas Razões (Id: 133032769), quanto a impossibilidade de responsabilização dos diretores pelos débitos executados, que a multa possui caráter confiscatório, inconstitucionalidade da taxa de juros e de correção monetária, que é necessária a fixação dos honorários advocatícios nas despesas processuais, violação ao art. 85, §3º, 5º e 6º, do CPC.

Por fim, almeja o provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais, alternativamente, requer o afastamento da multa, ante seu caráter confiscatório, ainda, no caso de improcedência, que seja estabelecido critério claro e consentâneo com o proveito econômico obtido por cada uma das partes para a fixação dos ônus sucumbenciais.

A segunda Apelante afirma que há validade na autuação, que o crédito tributário hígido, inexistência de vícios, impossibilidade de se creditar como fez a Embargante e inexistência de amparo legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

As partes apresentaram Contrarrazões (Id: 133032759 e 133032760), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AMERICEL S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Execução Fiscal.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

I - PRELIMINARES

a) IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS DIRETORES PELOS DÉBITOS EXECUTADOS

A primeira Apelante aduz quanto à impossibilidade de responsabilização dos diretores pelos débitos executados, isso porque afirma que os mesmos não possuem legitimidade passiva, pois não participaram do processo administrativo.

Não obstante, sabe-se que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento, de que a pessoa jurídica não pode suscitar arguições em nome de seus sócios, uma vez que se trata de direito alheio.

Neste sentido, vejamos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA NA DEFESA DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.763/80. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 2. In casu, a legitimidade do recorrente e o interesse em recorrer são requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, cuja ausência tem o condão de gerar a inadmissão da impugnação, com conseqüente impossibilidade de reapreciação da decisão. 3. Isto posto, evidencia-se que a empresa VIAÇÃO DORICO LTDA não tem legitimidade para recorrer contra decisão que determinou a responsabilidade tributária dos seus sócios, razão pela qual é-lhe defeso pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, porquanto não se está diante de nenhum dos casos possíveis de legitimação extraordinária. (Precedentes: REsp 539201/RS; DJ 31.08.2006; Ag 728571/RS; DJ 09.08.2006). 4. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de lei estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais (Precedentes: EREsp n.º 623.822/PR, DJ de 12/09/2005; REsp n.º 616.141/PR, DJ de 05/09/2005; REsp n.º 688.044/MG, DJ de 28/02/2005; e REsp n.º 577.637/MG, DJ de 14/06/2004). 5. Aliás, raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. 6. No que pertine à Lei Estadual 6.763/75 (Estado de Minas Gerais), na qual se tem a base para aplicação de multa de revalidação, torna-se inviável o conhecimento do recurso especial, por força do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.", à luz da interpretação de lei local, revela-se incabível a via recursal extraordinária para rediscussão da matéria. 7. Inexiste ofensa aos arts. 463, II e ao 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Precedente: REsp 396.699/RS, DJ 15/04/2002). 8. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 976768 MG 2007/0189520-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/03/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.05.2008 p. 1)”

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA POSTULAR EM NOME DO SÓCIO-GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACORDO DE PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. 1. A teor do que estatui o art. 6º do CPC, a pessoa jurídica recorrente não é parte legítima para, em nome próprio, defender em juízo direito alheio (do sócio). 2. A ausência de prequestionamento da questão federal impede o conhecimento do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 282/STF. 3. Descumprido parcelamento de débito tributário, a execução deve prosseguir relativamente ao saldo remanescente, revelando-se necessária a formação de nova Certidão de Dívida Ativa. 4. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 793.772 - RS (2005/0180832-9)”

Desse modo, é evidente que o referido pedido não merece acolhimento, motivo pelo qual
REJEITO
a
preliminar
arguida.

II – DO MÉRITO RECURSAL

a) MULTA CONFISCATÓRIA

A primeira Recorrente continua afirmando em sede de mérito recursal, que a multa tem caráter confiscatório.

É um saber público e notório, que o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é de que as multas por descumprimento de obrigação tributária são confiscatórias e abusivas, quando correspondem a um percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).

Nestes termos:

“(...) a obrigação acessória prevista no artigo 113 3, § 2ºº c/c 115 5, do CTN N, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária [...] os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175 5, parágrafo único o, e 194 4, parágrafo único o, do CTN N [...] ( AgRg no Ag 1138833/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 06/10/2009).”

Assim, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Nesse sentido tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade. 2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). 4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. (TJ-MT – APL1014560-57.2019.8.8.11.0041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/10/2021)”

No presente caso, considerando que o percentual da multa acessória representava tão somente 60% (sessenta por cento) sobre o valor do tributo, em consonância a própria alegação da primeira Apelante, não há que se falar em caráter confiscatório.

b) VIOLAÇÃO AO ART. 85, §3°, 5° e 6°, do CPC.

Ainda, a primeira Apelante alega que não foram observados os dispostos no art. 85, §3°, 5° e 6° do NCPC.

Tem razão a Apelante, uma vez que o valor atribuído a causa corresponde a quantia de R$ 4.358,121,91 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e cento e vinte um reais e noventa e um centavos), devendo ser observado o previsto no art. 85, §3°, inciso II, do NCPC.

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Assim, à medida que se impõe é o parcial provimento do Apelo, para que seja corrigido o percentual referente aos honorários sucumbenciais, sendo minorados a 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

c) VALIDADE NA AUTUAÇÃO - HIGIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE SE CREDITAR COMO FEZ A EMBARGANTE

O segundo Apelante declara quanto à validade da atuação, que o crédito tributário é hígido, afirma quanto à irregularidade de se creditar como fez a parte contrária.

Entretanto, é imperativo registrar que no contexto de recursos repetitivos, conforme elucidado nos autos REsp 1.201.635/MG e REsp 842270/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) resolveu a contenda em relação à viabilidade do creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre a energia elétrica empregada na prestação de serviços de telecomunicações, neste caso específico, abrangendo as modalidades de telefonia móvel e fixa. A Corte firmou a seguinte tese:

“TEMA/Repetitivo 541 O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 543-C). ICMS. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, II, "B", DA LC 87/96. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ART. 1º DO DECRETO 640/62. VALIDADE E COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO ATUAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO: RESP 842.270/RS.”

Dessa maneira, torna-se patente que a parte embargante, atualmente Apelada,
detém o direito de efetuar a utilização dos créditos de ICMS provenientes da aquisição de energia elétrica empregada em suas operações de telecomunicações
, haja vista que tal atividade se assemelha
a um processo industrial
.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA DE BASE. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 E DECRETO 640/1962. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.007.879-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2017)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Energia elétrica consumida. Creditamento. Serviços de telecomunicação. Equiparação à indústria básica. Infraconstitucional”. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que é possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida na prestação de serviços de telecomunicação, nos termos da LC nº 87/96, em razão de o Decreto nº 640/62 equiparar, para todos os efeitos legais, tais serviços à indústria básica, seria necessário o reexame da causa à luz desses diplomas. 3. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 941.235-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.09.2016) Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2018. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente.

O Supremo Tribunal Federal negou trâmite ao recurso extraordinário que debatia a tese consolidada em recursos repetitivos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O embargado sustenta que a matéria está em análise na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 427. Entretanto, é notável a última posição do STF acerca do assunto, datada de 08 de março de 2021, através da deliberação monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio, nos seguintes termos:

"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOFUNDAMENTAL – INADEQUAÇÃO". (...) 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental revela processo objetivo. Está-se diante de Decreto de 2 de

março de 1962, do Conselho de Ministros, que versa parâmetros da telecomunicação no País. Descabe acionar a arguição para ter-se crivo quanto à constitucionalidade, ou não, de certo diploma normativo. Não faz as vezes de ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. No caso, o Decreto, editado a partir de inúmeros considerandos, não invade

seara alusiva à atuação ativa tributária dos Estados. (...) Por último, o artigo 2º prevê a entrada em vigor do Decreto na data da publicação, revogadas disposições em contrário. Repito palavras do sempre lembrado ministro Francisco Rezek: “Não se deve ‘baratear’ o controle concentrado de constitucionalidade”. Digo que não se deve baratear a ação nobre que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 3. Nego seguimento ao pedido. 4. Publiquem. Brasília – residência –, 8 de março de 2021.

Assim, é possível observar a equiparação dos serviços de telecomunicação à indústria básica, em termos legais, com a viabilidade de incidência no contexto tributário, considerando a interpretação conjunta com o Artigo 33-II-B da Lei Complementar 87/1996.

Isso estabelece uma base sólida e legal para o aproveitamento dos créditos provenientes do ICMS referente à energia elétrica consumida, uma situação que se estende de maneira aplicável ao setor de telecomunicações, como exemplificado no presente caso.

Com isto, as alegações do segundo Recorrente não merecem amparo, devendo a sentença objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

III – DISPOSTIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa, tão somente para
reduzir
os
honorários sucumbenciais
, para que passe ao
percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa
.

No mais, mantenho incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023